Tribunal: TRF3
Processo: 5030093-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
608/1327)

5030093-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030093-59.2025.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AGRAVANTE: TEREZINHA DE ALENCAR CAVALCANTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. FATO NOVO NÃO SUBMETIDO À ADMINISTRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JEF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu parcialmente a petição inicial quanto aos pedidos anteriores a 04/10/2024 — data do requerimento administrativo de revisão instruído com PPPs —, retificou o valor da causa para R$ 35.000,00 e declinou da competência para o Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso de revisão de aposentadoria por idade para aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no reconhecimento de períodos de trabalho especial lastreados em PPPs não apresentados na via administrativa original, os efeitos financeiros do pedido judicial podem retroagir à DIB do benefício originalmente concedido (14/08/2015), ou se ficam limitados à data do requerimento administrativo instruído com a documentação pertinente (04/10/2024), para fins de fixação do valor da causa e da competência do Juízo.

III. Razões de decidir

Aplicação do Tema 350/STF — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG, firmou tese vinculante no sentido de que, na hipótese de revisão de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Na espécie, o segurado falecido obteve aposentadoria por idade sem apresentar qualquer PPP, documentos esses que somente foram levados ao INSS em 04/10/2024. Cuida-se, portanto, de fato novo que impõe a limitação dos efeitos financeiros à data do efetivo requerimento administrativo instruído.

Ausência de confusão entre os Temas 350/STF e 995/STJ — O Tema 995/STJ, que trata do princípio do melhor benefício e da reafirmação da DER, pressupõe que os elementos fáticos da pretensão já tenham sido submetidos à análise administrativa. Não havendo tal submissão — como ocorre no caso concreto, em que os PPPs nunca foram apresentados ao INSS antes de 04/10/2024 —, incide a exceção prevista no próprio Tema 350/STF, sendo indevida a retroação dos efeitos financeiros à DIB original do benefício revisando.

Competência absoluta do JEF — Fixado o valor da causa em R$ 35.000,00, valor inferior ao teto de 60 salários mínimos, a competência absoluta do Juizado Especial Federal se impõe por força do art. 3o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 10.259/2001, sendo correto o declínio determinado pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. Nos termos do Tema 350/STF, quando o pedido de revisão de benefício previdenciário já concedido depende da análise, pelo INSS, de fato novo não anteriormente submetido à Administração — como a apresentação de PPPs para reconhecimento de tempo especial não requerido originalmente —, os efeitos financeiros do pedido judicial ficam limitados à data do requerimento administrativo instruído com a documentação pertinente, não havendo retroação à DIB do benefício originalmente concedido. 2. O Tema 995/STJ, que consagra o princípio do melhor benefício, pressupõe que os elementos fáticos da pretensão revisional já tenham sido submetidos à apreciação administrativa, não se aplicando às hipóteses em que os documentos essenciais somente são apresentados ao INSS em momento posterior à concessão original."

Dispositivos relevantes citados: art. 485, I e III; art. 330, III; art. 3o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 10.259/2001; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema 350); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030093-59.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: TEREZINHA DE ALENCAR CAVALCANTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Terezinha de Alencar Cavalcante contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual a parte autora, na qualidade de pensionista do segurado falecido José Ferreira Cavalcante, postula: (i) o reconhecimento de tempo especial trabalhado pelo de cujus em diversas empresas do ramo de vigilância, nos períodos compreendidos entre 07/11/1985 e 14/08/2015; (ii) a retificação do CNIS do Sr. José Ferreira Cavalcante para inclusão de salários-de-contribuição relativos à empresa Officio Tecnologia em Vigilância Eletrônica Ltda. em períodos específicos entre 1996 e 2005; (iii) a conversão da aposentadoria por idade (DIB: 14/08/2015) em aposentadoria por tempo de contribuição pela regra dos pontos, com pagamento de valores atrasados até o óbito, ocorrido em 29/03/2024; e (iv) a revisão do benefício de pensão por morte (DIB: 29/03/2024).

O Juízo da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo indeferiu parcialmente a petição inicial em relação ao pedido de pagamento de valores atrasados anteriores a 04/10/2024 — data do requerimento administrativo de revisão instruído com os documentos pertinentes —, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, III, do CPC e no entendimento vinculante do STF fixado no Tema 350 (RE 631.240/MG). Em consequência, retificou o valor da causa para R$ 35.000,00 e declinou da competência para o Juizado Especial Federal (id. 433883713).

Sobreveio agravo de instrumento interposto pela parte autora, o qual foi monocraticamente julgado, sendo-lhe negado provimento para manter o declínio de competência para o JEF (id. 343455443).

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) a decisão monocrática violou o Tema 995/STJ (princípio do melhor benefício), pois os efeitos financeiros do pedido de revisão deveriam retroagir à DIB original da aposentadoria por idade (14/08/2015), e não à data do requerimento de revisão (04/10/2024); (ii) houve equívoco no valor da causa, que deveria ser mantido em R$ 186.670,31, ultrapassando o teto de 60 salários mínimos e, portanto, atraindo a competência da 8a Vara Previdenciária Federal (Juízo Comum); e (iii) a decisão recorrida confundiu os Temas 350/STF e 995/STJ, penalizando indevidamente a agravante.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o declínio de competência para o Juizado Especial Federal em razão da retificação do valor da causa para R$ 35.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"Como bem fundamentado pelo Magistrado, há necessidade de que haja requerimento administrativo do benefício requerido, sem o que não há interesse processual.

Tal entendimento vem reforçado agora na decisão do Tema 1124-STJ, segundo o qual o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito se a parte não apresentou o requerimento ao INSS.

Portanto, como o pedido de reconhecimento de tempo de serviço sujeito à contagem como especial somente foi ofertado ao INSS em 04/10/24, correto o indeferimento da inicial com relação aos pedidos anteriores a esta data.

Deste modo, cabível a correção do valor da causa tendo em vista o pedido remanescente. Se ele fica abaixo de 60 salários mínimos, a competência do JEF é absoluta."

A esse fundamento, acrescenta-se o seguinte:

DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Por ocasião do julgamento do Tema 350, a Suprema Corte analisou, à luz dos arts. 2o e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a exigibilidade ou não do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, órgão especializado, como condição para o exercício do direito de postulação jurisdicional.

Adotou-se a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não havendo, portanto, ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e eventual indeferimento pelo INSS, ou da superação do prazo legal para análise. Ressalte-se que a exigência do prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

Cumpre destacar que a exigência de prévio requerimento não prevalece quando o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação do segurado.

Na hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, desde que não haja necessidade de análise de fato novo pela Administração.

No tocante às ações ajuizadas antes do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG (03/09/2014), nas quais não conste prova de prévio requerimento, quando exigível, observa-se o seguinte: se a ação foi proposta em Juizado Itinerante, a ausência de requerimento administrativo não implica a extinção do feito; se o INSS já contestou o mérito da demanda, considera-se caracterizado o interesse de agir.

Em todos os casos, a análise administrativa e judicial deve considerar a data do início da ação como data de entrada do requerimento para todos os efeitos legais.

DO CASO DOS AUTOS

No caso concreto, a controvérsia não reside na existência ou não de requerimento administrativo, mas sim na definição do marco temporal a partir do qual os efeitos financeiros do pedido de revisão devem ser considerados para fins de fixação do valor da causa e, consequentemente, da competência do Juízo.

A agravante sustenta que, por se tratar de revisão de benefício já concedido (aposentadoria por idade – DIB: 14/08/2015), os efeitos financeiros deveriam retroagir àquela data, com fundamento no Tema 995/STJ.

O argumento não merece acolhimento.

O Tema 350/STF é expresso ao estabelecer que, na hipótese de revisão de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo — sem necessidade de prévio requerimento administrativo — salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

Esta é exatamente a situação dos autos. O segurado falecido formulou, em 14/08/2015, requerimento de aposentadoria por idade instruído apenas com cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, sem qualquer indicação de pretensão de reconhecimento de tempo especial e, sobretudo, sem a apresentação dos Perfis Profissiográficos Previdenciários — PPPs — relativos aos períodos laborados nas empresas de vigilância, documentos indispensáveis para a análise do labor em condições especiais após 28/04/1995.

Sendo assim, a pretensão de reconhecimento de tempo especial com fundamento em documentos ambientais (PPPs) jamais foi submetida à apreciação administrativa do INSS antes de 04/10/2024. Trata-se, portanto, de fato novo — a apresentação de prova documental essencial não examinada pela Administração —, situação que, nos termos do próprio Tema 350/STF, impõe a prévia análise pelo INSS como condição para o exercício do direito de ação com efeitos financeiros retroativos.

Não há confusão, como sustenta a agravante, entre o Tema 350/STF e o Tema 995/STJ. O Tema 995/STJ trata do princípio do melhor benefício e da possibilidade de reafirmação da DER, pressupondo que o segurado já tenha apresentado ao INSS os elementos fáticos necessários à análise da pretensão mais vantajosa. No presente caso, os documentos ambientais que embasam o pedido de conversão do benefício somente foram apresentados ao INSS em 04/10/2024, de modo que é esta a data que baliza os efeitos financeiros do pedido judicial, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo STF.

Correta, portanto, a decisão que limitou os efeitos financeiros ao pedido remanescente a partir de 04/10/2024 e que, em consequência, retificou o valor da causa para R$ 35.000,00. Fixado o valor da causa abaixo de 60 salários mínimos, a competência absoluta do Juizado Especial Federal se impõe por força do art. 3o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 10.259/2001.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. FATO NOVO NÃO SUBMETIDO À ADMINISTRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JEF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu parcialmente a petição inicial quanto aos pedidos anteriores a 04/10/2024 — data do requerimento administrativo de revisão instruído com PPPs —, retificou o valor da causa para R$ 35.000,00 e declinou da competência para o Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso de revisão de aposentadoria por idade para aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no reconhecimento de períodos de trabalho especial lastreados em PPPs não apresentados na via administrativa original, os efeitos financeiros do pedido judicial podem retroagir à DIB do benefício originalmente concedido (14/08/2015), ou se ficam limitados à data do requerimento administrativo instruído com a documentação pertinente (04/10/2024), para fins de fixação do valor da causa e da competência do Juízo.

III. Razões de decidir

Aplicação do Tema 350/STF — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG, firmou tese vinculante no sentido de que, na hipótese de revisão de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Na espécie, o segurado falecido obteve aposentadoria por idade sem apresentar qualquer PPP, documentos esses que somente foram levados ao INSS em 04/10/2024. Cuida-se, portanto, de fato novo que impõe a limitação dos efeitos financeiros à data do efetivo requerimento administrativo instruído.

Ausência de confusão entre os Temas 350/STF e 995/STJ — O Tema 995/STJ, que trata do princípio do melhor benefício e da reafirmação da DER, pressupõe que os elementos fáticos da pretensão já tenham sido submetidos à análise administrativa. Não havendo tal submissão — como ocorre no caso concreto, em que os PPPs nunca foram apresentados ao INSS antes de 04/10/2024 —, incide a exceção prevista no próprio Tema 350/STF, sendo indevida a retroação dos efeitos financeiros à DIB original do benefício revisando.

Competência absoluta do JEF — Fixado o valor da causa em R$ 35.000,00, valor inferior ao teto de 60 salários mínimos, a competência absoluta do Juizado Especial Federal se impõe por força do art. 3o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 10.259/2001, sendo correto o declínio determinado pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. Nos termos do Tema 350/STF, quando o pedido de revisão de benefício previdenciário já concedido depende da análise, pelo INSS, de fato novo não anteriormente submetido à Administração — como a apresentação de PPPs para reconhecimento de tempo especial não requerido originalmente —, os efeitos financeiros do pedido judicial ficam limitados à data do requerimento administrativo instruído com a documentação pertinente, não havendo retroação à DIB do benefício originalmente concedido. 2. O Tema 995/STJ, que consagra o princípio do melhor benefício, pressupõe que os elementos fáticos da pretensão revisional já tenham sido submetidos à apreciação administrativa, não se aplicando às hipóteses em que os documentos essenciais somente são apresentados ao INSS em momento posterior à concessão original."

Dispositivos relevantes citados: art. 485, I e III; art. 330, III; art. 3o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 10.259/2001; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema 350); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão